Tribunal: TJDFT
Processo: 0730346-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Weber Jonhson Alves das Neves Junior contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, no bojo dos autos de no 0718550-38.2021.8.07.0020, ato em que o Magistrado deferiu a liminar na ação de busca e apreensão. Em consulta ao sistema eletrônico deste TJDFT, verifico que no dia 29/11/2022 o douto Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras proferiu sentença de mérito (ID 143841889 dos autos de origem). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais subsistindo o interesse recursal. Realço esta Relatoria indeferiu a liminar por esta Relatoria no bojo dos autos de no 0730346-52.2022.8.07.0000. (ID 39281652 destes autos) Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais.